Tribunal: TJMT
Processo: 0008845-58.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008845-58.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FRANCISCO RAMSES DA CUNHA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS –– CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PERSISTÊNCIA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de entorpecente para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante, prova testemunhal judicializada e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 17,91g de pasta base de cocaína dividida em seis porções sob o domínio do réu, pessoa que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, o que também deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §2º, da Lei nº. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Francisco Ramses da Cunha
, contra sentença por meio da qual foi
condenado
à pena definitiva de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Id. 38577460).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência de prova para manter a condenação do Apelante. Se vencida vier a ser em tal tese, almejou ao menos, a
desclassificação
do crime para
posse de drogas para consumo pessoal
(Id. 38511477).

As contrarrazões do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 38577481);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 43500495):

Apelação Criminal –
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida
absolvição
por
insuficiência de prova
, ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária,
desclassificação
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no
art. 28, da Lei nº 11.343/2006
[uso de drogas]; - inadmissibilidade – decreto singular que se encontra em perfeita
consonância com o conjunto probatório
colhido no decorrer da insatrução processual – adoção
per relationem

das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do
decisum

que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020